Tribunal: TJDFT
Processo: 0715116-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0715116-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre eventual perda do objeto do presente agravo, ante a prolação de sentença nos autos de origem, resolvendo o mérito da demanda. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora